Tribunal: TJBA
Processo: 8001078-93.2024.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001078-93.2024.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR VOGAS E SILVA, JENNIFER CRISTIANE PEREIRA BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN E DO ART. 2º, §5º, DA LEI Nº 6.830/80. VÍCIO FORMAL QUE COMPROMETE A CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SÚMULA 393 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Itabela em face da sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada em Execução Fiscal, declarou a nulidade das Certidões de Dívida Ativa nº 011541/2023, 011542/2023, 011543/2023 e 011562/2024 por ausência de requisitos formais previstos no art. 202, III e V, do Código Tributário Nacional, extinguiu o processo sem resolução do mérito e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do número do processo administrativo e de fundamentação legal específica do crédito tributário compromete a validade das Certidões de Dívida Ativa; (ii) estabelecer se tais vícios formais podem ser reconhecidos por meio de Exceção de Pré-Executividade; e (iii) determinar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal, em razão da extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial que deve observar os requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, sob pena de nulidade por ausência de certeza e liquidez.

4. A ausência de indicação do número do processo administrativo que originou o crédito tributário impede a verificação da regular constituição do crédito e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

5. A referência genérica à “f
alta de extinção do crédito tributário
” e ao art. 32 da Lei Municipal nº 518/2017 não satisfaz a exigência legal de indicação do fundamento legal do crédito tributário, por se tratar de dispositivo que disciplina apenas acréscimos moratórios e não a origem da obrigação tributária.

6. Vícios formais da Certidão de Dívida Ativa configuram matéria de ordem pública e podem ser reconhecidos por meio de Exceção de Pré-Executividade, por dispensarem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A extinção da Execução Fiscal em razão da nulidade das CDAs caracteriza a sucumbência da Fazenda Pública e autoriza a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com majoração em grau recursal conforme art. 85, §11, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de indicação do processo administrativo e de fundamentação legal específica do crédito tributário na Certidão de Dívida Ativa constit
ui vício formal que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

A nulidade formal da Certidão de Dívida Ativa pode ser arguida em Exceção de Pré-Executividade por se tratar de matéria de ordem pública que dispensa dilação probatória.

A extinção da Execução Fiscal em razão da nulidade da CDA enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração em grau recursal quando houver recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202, III e V; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001078-93.2024.8.05.0111
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITABELA e como apelada LOG CRED TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.